Tribunal: TJDFT
Processo: 0729688-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729688-59.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: ESPOLIO DE MARCO ANTONIO ALMEIDA DEL ISOLA REPRESENTANTE LEGAL: CRISTINA MARIA GRANGEON DE SIQUEIRA DEL ISOLA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR PERDA DO OBJETO. NÃO VERIFICADO. NEGATIVA DE CUSTEIO. MEDICAMENTO. PSMA-LUTÉCIO177. ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA. REGISTRO NA ANVISA. AUSENTE. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. TAXATIVO. EXCEPCIONALIDADE. PRESENTE. DANO MORAL. AFASTADO. 1. Permanece o interesse de agir dos sucessores da parte, em razão de inevitável desdobramento patrimonial da decisão, sendo necessária a confirmação ou revogação da decisão que antecipou os efeitos da tutela, como condição para a sua eficácia. 2. Processo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA no 25351.904822/2022-26, para importação do fármaco 177Lutécio, a Agência Sanitária votou favoravelmente à concessão da excepcionalidade para a importação de um frasco do referido fármaco, na ocasião foi reconhecido o tratamento o uso do 177Lu-PSMA para tratamento de paciente com metástases ósseas, viscerais e em linfonodos, reconhecendo não haver outros produtos regularizados pela ANVISA com as mesmas indicações de uso no mercado nacional. 3. Recente decisão do Superior Tribunal de Justiça entendeu ser, em regra, taxativo o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde. No entanto, para casos excepcionais, entendeu a Corte Superior que o plano de saúde deverá custear procedimentos/tratamentos não previstos na referida lista. 4. Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, cabe às operadoras de saúde delimitar as doenças passíveis de cobertura, mas não restringir os procedimentos e técnicas a serem utilizadas no tratamento da enfermidade prevista, pois quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. 5. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente, após demonstrar a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 10, § 4o e inciso VII, da Lei 9.656/1998 e 421, parágrafo único, e 421-A, ambos do Código Civil, asseverando que não poderia ser obrigada a fornecer tratamento que não se encontra previsto no rol de procedimentos, reconhecido pelo STJ como em regra taxativo. Defende a possibilidade e a legalidade das limitações e restrições existentes nos contratos privados de assistência à saúde, a fim de que se mantenha o equilíbrio econômico-financeiro destes contratos. c) artigos 10, incisos V e VI, da Lei 9.656/98; 12 e 66, ambos da Lei 6360/76, e 10, inciso V, da Lei 6.437/76, sob o argumento de que não pode ser instada a pagar medicamento importado e sem registro na ANVISA. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese”(AgInt no AREsp n. 1.795.132/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada contrariedade aos artigos 10, § 4o e inciso VII, da Lei 9.656/1998 e 421, parágrafo único, e 421-A, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Quanto à classificação do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde – ANS, o Superior Tribunal de Justiça entendeu ser, em regra, taxativo. No entanto, para casos excepcionais, entendeu a Corte Superior que o plano de saúde deverá custear procedimentos/tratamentos não previstos na referida lista. Assim, ficou estabelecido que caso “não haja substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.” No caso em análise, a prescrição do medicamento PSMA-Lutécio177 foi indicado por médico especialista, para tratamento, e com a finalidade de aumentar a sobrevida do paciente, de estágio avançado da doença resistente a diversos tratamentos oncológicos, tais como: Fimagon(Degarelix), Abiraterona, Zoladex, Decetaxel, Cebazitaxel, entre outros. Demais, estudos realizados mostraram a eficácia no tratamento do câncer de próstata metastático, com evidências científicas para o tratamento e maior sobrevida ao paciente, conforme indicado do caso particular. Apesar não haver recomendação de órgãos técnicos de renome nacionais, em situação análoga o NATJUS do TJDFT e NATJUS do CNJ já se posicionaram concluindo a demanda como justificada com ressalvas ”por terem sido esgotadas as medidas disponíveis no SUS e existirem evidências de benefícios do uso do fármaco, inclusive na sobrevida global”, em âmbito internacional tem-se que o FDA (Food and Drug Administration) aprovou o uso do Lutécio 177 para os pacientes com câncer de próstata. (https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fdaapproves-pluvicto-metastatic-castration-resistant-prostate-cancer). Por fim, friso entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que cabe às operadoras de saúde delimitar as doenças passíveis de cobertura, mas não restringir os procedimentos e técnicas a serem utilizadas no tratamento da enfermidade prevista, pois quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. Destarte, há forte afronta ao Princípio da Boa-Fé objetiva a cláusula que limita ou restringe tratamentos ou procedimentos médicos prescritos para doenças cobertas pelo contrato de saúde, posto que não condiz com a própria finalidade do contrato e coloca o consumidor em exagerada desvantagem, causando-lhe irreparáveis prejuízos a saúde, sem amparo no Código de Defesa do Consumidor. Portanto, a manutenção da Sentença a qual confirmou a antecipação de tutela e condenar a requerida/apelante a fornecer os materiais/procedimentos referenciados na Inicial e na decisão de antecipação é medida que se impõe (ID 37250199). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVMENTO AO RECURSO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE. 1. A Quarta Turma deste STJ, em julgamento realizado em dezembro de 2019, firmou entendimento no sentido de que o rol da ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo, sob pena de se inviabilizar a saúde suplementar. A partir deste entendimento, a necessidade de cobertura de procedimentos ou medicamentos não previstos no rol da ANS deve ser observada caso a caso, podendo ser admitida, de forma excepcional, quando demonstrada a efetiva necessidade, através de prova técnica. 1.1. Ademais, a Segunda Seção deste STJ, em recente julgamento (EREsp n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP) reafirmou o entendimento acima delineado, fixando as seguintes premissas que devem orientar a análise da controvérsia: 1) o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2) a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3) é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4) não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que: (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. 1.2. Na presente hipótese, as instâncias ordinárias se limitaram a afirmar que o rol da ANS seria meramente exemplificativo, concluindo pela abusividade da recusa de cobertura, sem observar a efetiva necessidade do procedimento não previsto. Não houve debate acerca de elementos concretos que possam justificar a cobertura do procedimento não previsto no rol mínimo de cobertura, mostrando-se necessária a anulação do acórdão e da sentença, com o retorno do feito à primeira instância, para novo julgamento da controvérsia. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.946.118/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.) Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta aos artigos 10, incisos V e VI, da Lei 9.656/98; 12 e 66, ambos da Lei 6360/76, e 10, inciso V, da Lei 6.437/76, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: No entanto, no caso em particular, necessária aplicação da técnica da distinção (Distinguishing), já que, apesar de trata-se de medicamento sem registro na ANVISA, a agência já emitiu autorização excepcional para uso do fármaco em pacientes com tumores de próstata resistentes à castração, o que se amolda ao caso em análise. De sorte que no Voto no 55/2022/SEI/DIRE5/ANVISA, de 06 de abril de 2022, Processo da ANVISA no 25351.904822/2022-26, para importação do fármaco 177Lutécio, a Agência Sanitária votou favoravelmente à concessão da excepcionalidade para a importação de um frasco do referido fármaco, na ocasião foi reconhecido o tratamento o uso do 177Lu-PSMA para tratamento de paciente com metástases ósseas, viscerais e em linfonodos, reconhecendo não haver outros produtos regularizados pela ANVISA com as mesmas indicações de uso no mercado nacional. Deste modo, havendo a possibilidade da comercialização do medicamento em questão, possível a condenação do plano de saúde em fornecer o medicamento PSMA-Lutécio 177. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt nos EDcl no REsp 1995298/RS, Rela Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 15/9/2022). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023